Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727268-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAGO SUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE - LTDA RECORRIDO: JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, HAYRA ORTIZ KAMPF DE CASTRO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. ARTIGO 435 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEI N. 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações". 3. O CPC, atento às situações cotidianas, admite a apresentação extemporânea de provas em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo, de ciência nova, e documento novo. Não configurada qualquer das hipóteses, é de rigor o não conhecimento dos documentos anexados à apelação. 4. Não se cogita de nulidade da sentença, se o tema tido como omisso pode ser examinado pela instância revisora, tendo em vista o disposto no artigo 1.013, § 1o, do CPC, que dispõe que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. 5. Conforme já decidiu o STJ, exsurge o controle judicial da cláusula penal abusiva como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos (REsp 1447247/SP). 6. É inviável a aplicação retroativa das disposições trazidas pela Lei no 13.786/2018, sob pena de acarretar violação aos princípios do equilíbrio contratual, da informação e da segurança jurídica (art. 6o da LINDB). 7. A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde cada desembolso, é razoável e suficiente para indenizar a ré/recorrente por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o seu patrimônio e será novamente disponibilizado à venda (REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015). Outrossim, a retenção no percentual mínimo admitido pelo STJ justifica-se quando se vê, do exame do caso concreto, que a vendedora não arcou com os serviços de corretagem do imóvel e nem demonstrou especificamente gastos extraordinários. 8. Segundo a tese fixada pelo STJ, REsp 1599511/SP, que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 938), é válida a cláusula contratual que prevê a transferência ao consumidor da responsabilidade de arcar com os custos da comissão de corretagem, no caso de prévia informação, em contrato, do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do referido valor. 9. A indenização por dano moral exige a coexistência dos pressupostos consubstanciados na prática do ato ilícito, na ofensa à dignidade da pessoa humana e no nexo de causalidade entre esses elementos, consoante o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Ausente a demonstração da prática do ato ilícito pela ré, não resta configurada a responsabilidade civil, e, consequentemente, não se há de falar de indenização, por dano moral. 10. A inclusão dos valores referentes às parcelas até a declaração judicial de rescisão contratual para fins de retenção pela promitente vendedora, situação não prevista contratualmente, vulnera o pacta sunt servanda e a autonomia da vontade das partes, não se harmonizando, ainda, com a convenção de cláusula resolutiva expressa, para as situações de inadimplência. 11. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (Tema Repetitivo no 1002 do STJ). 11.1. A correção monetária, que não encerra qualquer incremento ao valor da obrigação, mas apenas preserva o valor da moeda no decorrer do tempo, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela. 12. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que, diante da ausência de convenção entre as partes, a taxa de correção monetária aplicável aos créditos oriundos da demanda deve ser a SELIC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) conquanto a cláusula relativa à rescisão contratual e devolução dos valores não tenha declinado o índice de correção monetária a ser utilizado, não há qualquer prejuízo à utilização dos índices oficiais que melhor reflitam a recomposição do valor da moeda, não aproveitando a omissão contratual à parte vendedora. Aliás, deve ser observado que o contrato prevê a utilização do IGP-M (ou, na falta, INPC), para atualização monetária do valor do imóvel (cláusula 2.2 - ID 28460422 p. 4), não havendo óbice à aplicação analógica do índice às parcelas a serem restituídas. Desse modo, a menção feita na sentença para correção dos valores, “conforme o contrato”, não configura nenhum vício (ID 31070065). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005